Tribunal: TJMT
Processo: 0005884-54.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005884-54.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DA SILVA - CPF: 011.169.572-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA NÃO JUSTIFICARIAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS); ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVERIA SER APLICADA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO);
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [PRIMEIRA FASE] E PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO [TERCEIRA FASE], A CARACTERIZAR
BIS IN IDEM
, PREENCHIMENTO D
OS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
E, CONSEQUENTEMENTE, ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA –
TRANSPORTE DE DROGAS ENTRE MUNICÍPIOS – DISTÂNCIA APROXIMADA DE 450KM – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – JULGADO DO STJ – ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DIVERSOS COMPARTIMENTOS DO AUTOMÓVEL – MAIOR PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DELITIVA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ARESTO DO STJ – APREENSÃO DE 31,920KG DE COCAÍNA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - AUMENTO TOTAL PROCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR [5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL] – IRRAZOABILIDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA – PERSPECTIVA DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – CONFISSÃO DO APELANTE – REDUÇÃO SUPERIOR A FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 INJUSTIFICÁVEL – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR – FUNDAMENTO EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME – PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – CONTRAPRESTAÇÃO PELA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO DE 4 (QUATRO) AGENTES – ENVOLVIMENTO EM
ATIVIDADE/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ACÓRDÃO DO TJMT – TRANSPORTADOR DE COCAÍNA EM LARGA ESCALA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS AGENTES DENOMINADOS “MULA” – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICE LEGAL – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PENA DE MULTA – SANÇÃO PENAL
COGENTE E CUMULATIVA DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – DECISÕES DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS
OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O transporte de drogas entre municípios, cuja distância aproximada é de 450km (quatrocentos e cinquenta quilômetros), constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, HC 453.224/SP).

O acondicionamento da droga em diversos compartimentos do automóvel, no intuito de dificultar a fiscalização, indica maior planejamento da prática delitiva, de modo a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC 310761/PR).

A apreensão de 31,920kg (trinta e um quilos, novecentos e vinte gramas) de cocaína também autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
notadamente
por
tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp 1448502/SP).

O aumento total procedido pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal não se mostra razoável, ao considerar que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis e a quantidade de cocaína [31,920kg], embora significativa, não justifica, em si, elevação em tal patamar, pois o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base no dobro para os casos de apreensão superior a 100kg de cocaína (
HC no 204.619/SP).

Se o apelante admitiu a traficância, em ambas as fases da persecução penal, mas não apontou quem o contratou e outros “pormenores” relevantes a identificação do respectivo grupo criminoso, mostra-se injustificável a redução da reprimenda em patamar superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp 1814050/PB).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste
bis in idem
quando a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com fundamento em outras circunstâncias do caso concreto, e não unicamente na natureza e quantidade de substância entorpecente (AgRg no HC 550358/SP).

O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do planejamento de transporte intermunicipal de considerável quantidade de cocaína em veículo de passeio, mediante contraprestação pela empreitada criminosa, em concurso de, ao menos, 4 (quatro) agentes, indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP no 29702/2018).

O transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque “
uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
” (STJ, RHC 124406/RS).

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, pelo apelante, não afasta sua imposição, por tratar-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime
” (STJ, HC no 298.169/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005884-54.2019.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

DANILO GONCALVES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
DANILO GONCALVES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código
306460
), que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID
31430458/ID 31430459
).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base seria desproporcional porque: a) as circunstâncias do crime teriam sido depreciadas mediante fundamentação inidônea; b) a natureza e quantidade de droga não justificariam a elevação na fração de 2/3 (dois terços); 2) a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada em fração superior a 1/6 (um sexto); 3)
a natureza e quantidade da droga teria sido utilizada como circunstância judicial desfavorável [primeira fase] e para afastar o tráfico privilegiado [terceira fase], a caracterizar
bis in idem
; 4)
preencheria os requisitos do tráfico privilegiado
; 5) seria hipossuficiente e está assistido pela Defensoria Pública.

Requer provimento para que seja reduzida a pena privativa de liberdade
e, consequentemente, estabelecido regime inicial semiaberto e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos, bem como
“
afastada a pena de multa
”.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Prequestiona “
toda a matéria e dispositivos constitucionais e infralegais discutidos
” (
ID
31430462/ID 31430463).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID
31430467/ID 31430469
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Dosimetria penal. 1) Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apreensão de mais de 31 kg de cocaína. Reprimenda imposta que não foge à proporcionalidade e razoabilidade e, principalmente, ao princípio da individualização da pena. 2) Majoração do quantum de redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Redução aplicada em patamar justo e adequado ao caso concreto. 3) Pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente evidenciam o envolvimento do acusado com o crime organizado e sua dedicação às atividades ilícitas. 4) Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Ausência dos requisitos objetivos. 5) Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. Condenado a mais de oito anos de reclusão, imperiosa a imposição de regime fechado. 6) Pretendida exclusão da pena de multa. Impossibilidade. Inexistência de discricionariedade do julgador quanto a sua aplicabilidade. Reprimenda prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal. Ademais, viabilidade de parcelamento no juízo da execução (art. 169 da lei n. 7.210/1984). 7) Pretensão de recorrer em liberdade. Não acolhimento. Idoneidade da fundamentação utilizada para a prisão preventiva inicialmente decretada. Elementos confirmados com a prolação da sentença condenatória. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 36542967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de maio de 2.019, por volta de 11h00min, na Rodovia BR-070, KM 12, neste município de Barra do Garças, o denunciado foi flagrado por uma equipe de Policiais Federais transportando, no veículo Fiat/Strada Adventure CD, de cor prata, placa NEH 4677/RO, ano/modelo 2015/2016, 31,920 g (trinta e um mil novecentos e vinte gramas) de cocaína, divididos em trinta tabletes que foram acondicionados debaixo do banco traseiro daquele veículo, substâncias estas de uso proscrito no Brasil e que seriam destinadas ao comércio ilícito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz preliminarmente informado por meio do Laudo de Constatação acostado às fls. 20/22-IP. [...]

Ante ao exposto, o denunciado DANILO GONÇALVES DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no 33, caput, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90 [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 29455013).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Quanto à culpabilidade, consequências, antecedentes e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto às circunstâncias verifica-se que o entorpecente se encontrava ocultado em várias partes do veículo, o que demonstra o modo dissimulado da prática do crime, como se vê o trecho do depoimento, em juízo, do Policial Federal Leandro Abreu de Oliveira: [...]

Tal fato merece maior recrudescimento da pena, por demonstrar um modo especial de agir na prática delitiva, conforme entendimento jurisprudencial, mutatis mutandis: [...]

Também no vetor circunstância nota-se que houve, por parte do acusado, atuação consciente em favor de grupo criminoso voltado ao tráfico intermunicipal de drogas, pois, pelo que consta nos autos, ele recebeu a droga na cidade de Paranatinga-MT, com destino à esta cidade de Barra do Garças-MT, como se vê do teor do interrogatório em juízo: [...]

O tráfico intermunicipal é fator justificante de elevação da pena-base: [...]

Em razão destes dois fatores analisados negativamente no vetor “circunstâncias”, elevo a pena-base do acusado em 1⁄2 (metade).

Considerando o comportamento da vítima, não deve ser analisada em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram encontradas no montante de aproximadamente 30 (trinta) tabletes, pesando mais de 31,920 kg (trinta e um quilo e novecentos e vinte gramas) de cocaína.

Além disso, trata-se de entorpecente do tipo cocaína, na forma de sal cloridrato, inclusive com indícios de mistura do anti-helmíntico Levamisol, substância comumente utilizada para adulteração da cocaína (qualidade).

Isto demonstra inegável gravidade em concreto, o que justifica o aumento da pena-base em patamar superior ao mínimo. [...]

Em razão da elevada quantidade e qualidade da droga, que extrapola em muito aos casos ordinários desta comarca, elevo a pena-base em 2/3 (dois terços).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual restou utilizada para formação do convencimento deste magistrado, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto). [...]

Posto isso, fixo a pena provisória em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Não se aplica a causa de diminuição do § 4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, eis que a grande quantidade da droga (31,920kg) e sua qualidade (cocaína em forma de sal cloridrato), bem como considerando que a droga foi apreendida em contexto de transporte remunerado, com rota previamente traçada, a forma de acondicionamento da droga (em várias partes do veículo), além da intermunicipalidade, são fatores que convergem para a conclusão de não se mostrar plausível os requisitos “não participar de organização criminosa” e “não se dedicar a atividades criminosas”, sem configuração de bis in idem pela análise concomitante das circunstâncias na pena-base, pelo que afasto a benesse. [...]

Deste modo, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea aplico-a em 833 (oitocentos e trinta e três) dias- multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

A quantidade e a qualidade da pena; a valoração negativa das circunstâncias judiciais, e, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido (31,920Kg), fixo o regime inicial fechado (artigo 33, § 2o, alínea “a”, § 3o, do CP). [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID
31430458/ID 31430459)

Pois bem.

Na primeira fase, o transporte de drogas entre municípios [Paranatinga/MT até Barra do Garças/MT], cuja distância aproximada é de 450km (quatrocentos e cinquenta quilômetros), constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, HC 453.224 / SP – Relator: Min. Felix Fischer – 24.8.2018).

Por sua vez, a substância entorpecente foi ocultada no interior e atrás dos bancos e na carroceria do veículo, conforme depoimento judicial do policial federal Vagno Cardoso Damião (ID 31430473). O acondicionamento da droga em diversos compartimentos do automóvel, no intuito de dificultar a fiscalização, indica maior planejamento da prática delitiva, de modo a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC 310761 / PR – Relator: Min. Felix Fischer – 22.10.2015).

A apreensão de 31,920kg (trinta e um quilos, novecentos e vinte gramas) de cocaína também autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
notadamente
por
tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp 1448502/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2019).

Todavia, o aumento total procedido pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses acima do mínimo legal não se mostra razoável, ao considerar que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis e a quantidade de cocaína, embora significativa, não justifica, em si, elevação em tal patamar, pois o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base no dobro para os casos de apreensão superior a 100kg de cocaína (
HC no 204.619/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 28.11.2013).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (STJ,
HC 493.865/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.6.2019; TJMT, AP N.U 0000676-84.2008.8.11.0098 – Primeira Câmara Criminal – 9.8.2019).

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu a traficância, em ambas as fases da persecução penal, mas não apontou “
quem o contratou e outros pormenores relevantes a identificação do respectivo grupo criminoso
”, como bem destacado pela i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS, nas contrarrazões recursais (Wsidon Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 31430467/ID 31430469).

Logo, mostra-se injustificável a redução da reprimenda em patamar superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp 1814050 / PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019).

Ausentes circunstâncias agravantes, totaliza-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado ao ponderar a natureza, “grande” quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida [em diversos compartimentos do veículo], além do transporte remunerado [apelante receberia R$ 10.000,00], com rota previamente “traçada” [buscar a droga no Município de Paranatinga/MT e levá-la até o Município de Barra do Garças/MT].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste
bis in idem
quando a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com fundamento em outras circunstâncias do caso concreto, e não unicamente na natureza e quantidade de substância entorpecente (AgRg no HC 550358/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 16.3.2020).

Em seu turno, o “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do planejamento de transporte intermunicipal de considerável quantidade de cocaína em veículo de passeio, mediante contraprestação pela empreitada criminosa, em concurso de, ao menos, 4 (quatro) agentes, indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP no 29702/2018 – Primeira Câmara Criminal – 27.9.2018).

Note-se que o transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque “
uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
” (STJ, RHC 124406/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.3.2020).

Nesse quadro, revela-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado.

Inexistentes causas de aumento, torna-se definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado diante da natureza e quantidade de droga apreendida –
31,920kg (trinta e um quilos, novecentos e vinte gramas) de cocaína –, em contexto de tráfico intermunicipal
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 11.343/2006, art. 42).

Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a reprimenda superior a 4 (quatro) anos não autoriza essa pretensão por óbice legal (CP, art. 44, I).

Quanto à pena de multa, eventual impossibilidade de pagamento, pelo apelante, não afasta sua imposição, por tratar-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime
” (STJ, HC no 298.169/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.10.2016).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(TJMT, Ap 0000667-23.2013.8.11.0042 – 2.4.2019)

“A multa é preceito secundário da norma do art. 33 da Lei n° 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, independente da situação financeira do apelante.”
(TJMT, Ap 0025284-31.2017.8.11.0002 – 28.9.2019)

No que tange ao
prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020